Tribunal: TJSP
Processo: 2013853-42.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta ocorrência de omissão e contradição. Vícios do art. 1.022 do CPC inexistentes. Questão que foi objeto de abordagem expressa e clara pela Turma Julgadora. Intuito nitidamente infringente. Recurso conhecido e não provido.